Tribunal: TJDFT
Processo: 0752314-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DESVIO DO PADRÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIDADE DO BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 1o réu/recorrente em face da sentença que lhe condenou, solidariamente com a 2a ré, a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 3.495,00 (três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), a título de repetição de indébito, na forma simples.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 13.02.2023, por meio de utilização de cartão crédito de titularidade do recorrido, teriam sido realizadas compras no valor de R$ 2.000,00 (2 x de R$ 1.000) e R$ 1.495,00 (2x R$ 747,50), por intermédio da plataforma de pagamentos “Samsung Pay”. No entanto, o recorrido sustenta que as transações não foram por si realizadas. Pelo exposto, requereu a restituição, em dobro, da quantia de R$ 3.495,00.
4. O Juízo de origem acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pela 3a e 4a rés (SYNAPCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA e MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA). No mérito, concluiu “ter havido uma fraude com os dados do cartão de crédito do autor, cuja segurança cabe às Empresas rés, justamente para que não ocorram situação como a ora descrita. Evidencia-se, desta forma, a nulidade da contratação imputada ao autor, de modo que deve ser imposto às Empresas rés, solidariamente, a reparação do prejuízo sofrido pelo autor”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço. Outrossim, aduz que os pagamentos foram realizados por meio da aproximação do cartão físico (“contactless”), cuja funcionalidade foi ativada pelo próprio recorrido, razão pela qual o recorrente afirma que os fatos narrados teriam ocorrido por culpa exclusiva do consumidor.
6. Contrarrazões da 2a ré ao ID 59484926. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Por sua vez, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, o que se verifica na hipótese. Isso porque as faturas apresentadas pelo recorrente e pelo recorrido evidenciam que as transações impugnadas destoam do padrão de consumo do recorrido, aliado ao fato de que o recorrente não indicou a localização física do beneficiário do pagamento indevido, de modo a possibilitar a análise da autoria das compras não reconhecidas. Precedente: (Acórdão 1877377, 07220118620238070007, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14.6.2024, publicado no PJe: 25.6.2024).
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, evidenciado o fortuito interno apto a atrair a responsabilização do recorrente pela falha nos mecanismos de segurança, a restituição das quantias lançadas indevidamente na fatura do recorrido é medida que se impõe, na forma simples, tal como determinado na sentença.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões pelo autor/recorrido.